Tribunal: STF
Processo: ARE 1364988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS ESTADUAIS E DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RELACIONADO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). PRELIMINARES. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS MOLDES DOS ARTS 6º E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO. MORATÓRIA INVIÁVEL. ATO QUE, NOS TERMOS DO ART. 97, IV C/C 152, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SUBMETE-SE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 



    '(...) o fato narrado não autoriza a concessão, pelo Poder Judiciário, de moratória de caráter geral. Isso porque, nos termos do art. 97, inc. IV c/c 152, inciso I do CTN, a prorrogação de prazo para pagamento de tributo, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo (...)’ (STJ, Mandado de Segurança n. 2610/DF, rel. Des. o Exmo. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maio Filho, j. em 08-04-2020)'. 



    ‘RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (AC N. 5006610- 92.2020.8.24.0020, REL. VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 8-4-2021).” (e-doc. 19, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 5º, inc. II, 37, “caput”, 145, § 1º, e 170, da Constituição da República.



    3.1. Pedem “para ter por afastada, temporariamente, a exigibilidade dos créditos tributários, e consequentemente, as medidas de cobrança referentes aos tributos estaduais, com escopo no Princípio da Legalidade (art. 5.º, II e art. 37, caput da CF/88), da Capacidade Contributiva (art. 145, 1º, CF/88) e do Livre Exercício da Atividade Econômica e Livre Iniciativa (art. 170 CF/88), prejudicado pela imposição de atos administrativos – Fato do Príncipe, em razão do Estado de Calamidade Pública decretado em âmbito estadual e nacional. Por conseguinte, restando procedente, que haja a concessão da segurança preventiva pleiteada pelas Recorrentes, suas associações e filiadas, com fins de assegurar a suspensão da exigibilidade dos tributos estaduais (IPVA, ITCMD, e, ESPECIALMENTE o ICMS), para empresas associadas, incluindo todos seus estabelecimentos, projetando seu vencimento para o último dia útil do 3º mês subsequente, durante todo o período de vigência da decretação de calamidade pública. A postergação dos respectivos prazos de vencimento para o cumprimento de obrigações acessórias. A garantia de não aplicação de quaisquer penalidades pecuniárias (incidência de juros, multa de mora e multa punitiva) ou ainda penalidades que imputem responsabilidade ao administrador; bem como, tais débitos não sejam submetidos às medidas de cobrança, impedindo de serem inscritos em Dívida Ativa Fiscal, registros de Protesto, inscritos em órgãos de proteção de créditos, no CADIN-Federal e na Lista de Devedores da PGFN. A permissão de emissão das Certidões Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa às empresas associadas durante o período que perdurar o diferimento em decorrência do estado de calamidade pública” (e-doc. 21, p. 28-29). 



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 282, nº 283 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 23).



    5. As agravantes alegam que, “desde a peça vestibular, restou evidente a violação aos Princípios Constitucionais, especialmente o Princípio da Legalidade e das Separação dos Poderes (art. 2º, 5º, II, e 150 da CF/1988), matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada e apreciada pelo Tribunal a quo, razão pela qual deverá ser reformado o acórdão para determinar o prosseguimento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 25, p. 5).



    5.1. Sustentam que “o entendimento da jurisprudência é pacífico de que não há necessidade de constar no acórdão recorrido citação expressa dos dispositivos violados, desde que a decisão tenha sido discutida e fundamentada, conforme o presente caso, o que afasta, por completo, o fundamento do despacho de aplicação da Súmula 283 do STF” (e-doc. 25, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O caso é de negativa de provimento ao recurso.



    7. De início, observa-se que os arts. 5º, inc. II, 37, “caput”, 145, § 1º, e 170, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 77). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme a ementa do precedente abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



      1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



      2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



      3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



      (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    8. Registro, inclusive, ter sido essa a fundamentação do tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: “(...) Os recorrentes sustentam que a decisão combatida violou o disposto nos arts. 2º, inciso II, 37, caput, 145, § 1º e 170, todos da Constituição da República. Contudo, sobressai que o Órgão fracionado não discutiu a matéria ora suscitada sob o viés constitucional na forma consignada pelo recorrente, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento e, por certo, ocasiona a inadmissão do Reclamo em razão dos óbices trazidos pelos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF, respectivamente” (e-doc. 23, p. 2-3).



    9. Ademais, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento do presente agravo, que não é possível, observa-se que o acórdão recorrido ao concluir que “não cabe ao Poder Judiciário outorgar tal espécie de moratória ao arrepio de ato expresso do poder competente - no caso, da autoridade responsável pelo tributo em questão” (e-doc. 19, p. 7), decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.307.729-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 07/05/2021, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.351.072-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator